Tribunal: CARF
Processo: 10805.901693/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10805.901693/2011-17
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.412 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
OTMO MODELACAO - USINAGEM DE PECAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos
do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17
do Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso
III, ambos do Código de Processo Civil).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 176 dos
autos:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra a decisão proferida pela
repartição fiscal de origem, de não homologar a compensação declarada através do
PER/DCOMP especificado, porque constatada a inexistência do crédito alegado. A
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.901693/2011-17
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.901693/2011-17
Acórdão n.o 3001-001.412
S3-TE01
Fl. 1,5

interessada identificada em epígrafe pretendia utilizar o saldo credor de IPI requerido,
com relação ao trimestre/ano indicado no PER/DCOMP, para quitar débitos de
tributos administrados pela Receita Federal.
A autoridade administrativa fiscal constatou que, até a data da apresentação do
PER/DCOMP em tela, a interessada já utilizara integralmente o saldo credor passível
de ressarcimento relativo ao trimestre especificado no PER/DCOMP, utilizando-o para
quitar outros débitos em períodos mensais subseqüentes ao trimestre referenciado no
PER/DCOMP.
Assim, o Despacho Decisório recorrido apontou a inexistência do crédito
alegado para compensação dos débitos declarados e, por isso, não foi homologada a
compensação declarada no PER/DCOMP.
Cientificada da decisão, a interessada protocolou tempestivamente sua
manifestação de inconformidade, cujas razões resumidamente são essencialmente que
o valor do crédito acumulado no trimestre-calendário especificado seria suficiente para
a compensação declarada para fins de homologação pela Receita Federal. Junta
documentos. À vista do exposto, demonstrada a insubsistência do Despacho
Decisório, requer que seja acolhida a manifestação de inconformidade, para se
cancelar o débito fiscal reclamado.
À vista do exposto, pede que seja reformada a decisão recorrida, para que seja
acolhida a manifestação de inconformidade, bem como seja homologada a
compensação declarada no PER/DCOMP.
Por força da Portaria RFB/Sutri no 2.440, de 30 de novembro de 2012, o
presente processo foi encaminhado a esta DRJ/REC, para o julgamento de sua
competência.
Com a manifestação de inconformidade (fls. 134/140), estão anexados os
seguintes documentos: contrato social, procuração, documento de identificação do procurador,
despacho decisório e livro de apuração do IPI (fls. 141/168).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 175/180):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITO
INEXISTENTE
PARA
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
INDEFERIDA.
É inexistente o valor de saldo credor disponível para compensação na data da
transmissão do PER/DCOMP em foco, o que foi corretamente demonstrado nos anexos
ao despacho decisório. A manifestação de inconformidade não logrou trazer aos autos
documentos capazes de sustentar sua pretensão. A alegação de que subsiste saldo credor
referenciado ao trimestre-calendário especificado não pode ser sustentada pelo teor da
manifestação de inconformidade e documentos anexos. Mantém-se a decisão exarada
pela repartição fiscal de origem.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.901693/2011-17
Acórdão n.o 3001-001.412
S3-TE01
Fl. 2

O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 20/05/2013 (vide AR à fl.
184 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 17/06/2013, Recurso Voluntário (fls.
186/192).
O recurso do contribuinte repetiu os termos de sua manifestação de
inconformidade, no sentido de discorrer sobre a regularidade da compensação efetuada,
afirmando que os documentos anexados comprovariam a existência do saldo credor do imposto,
os quais não teriam sido adequadamente considerados pela fiscalização.
Assim, concluiu estar comprovada a regularidade da compensação efetuada e
demonstrada a insubsistência da decisão da primeira instância, e pediu o provimento do recurso
para que sejam extintos os créditos tributários.
Anexou, às fls. 193/195, procuração e documento de identificação do procurador.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, não atende aos demais pressupostos
de admissibilidade para que dele se possa tomar conhecimento.
Consoante acima narrado, a presente contenda versa sobre pedido de
compensação não homologado, tendo o despacho decisório registrado que o contribuinte já teria
utilizado integralmente o saldo credor passível de ressarcimento relativo ao trimestre
especificado no PER/DCOMP, utilizando-o para quitar outros débitos em períodos mensais
subsequentes ao trimestre referenciado no PER/DCOMP.
O despacho decisório proferido restou mantido pela DRJ, com base nos seguintes
fundamentos:
No caso, diante da compensação declarada via transmissão eletrônica, a Receita Federal
mediante análise do PER/DCOMP, considerando as informações disponíveis em seus
sistemas de controle, ou apresentados pela interessada em suporte à sua declaração,
constatou que na data da compensação pretendida o saldo credor do IPI, referido ao
trimestre indicado no PER/DCOMP transmitido, já fora integralmente utilizado na
compensação do IPI, no RAIPI, e de outros débitos, por meio de outros PER/DCOMP,
em meses subseqüentes ao trimestre em que foi apurado o saldo credor considerado.
Na análise que se segue esperamos esclarecer a interessada, do modo mais simples
possível, as informações explicitadas nos vários demonstrativos anexos ao despacho
decisório recorrido, os quais serviram de base à conclusão da autoridade fiscal pela
inexistência de valor remanescente do saldo credor vinculado ao trimestre-calendário
em tela, que ainda fosse passível de ressarcimento/compensação.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.901693/2011-17
Acórdão n.o 3001-001.412
S3-TE01
Fl. 2,5

O despacho decisório recorrido e seus anexos explicitam a conclusão obtida a partir da
análise fiscal procedida. Explicita-se naqueles anexos ao despacho decisório, que não há
valor remanescente do saldo credor referenciado ao trimestre especificado no
PER/DCOMP, nada disponível para ressarcimento ou compensação. Ao contrário do
que alega a d. manifestante, a razão para a conclusão da autoridade fiscal foi
devidamente explicitada nos anexos ao despacho decisório, tudo cientificado à
interessada.
Os anexos ao despacho decisório se formam a partir de um extrato do “Sistema de
Controle de Créditos (SCC) PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de
Crédito”, o qual foi desdobrado nos seguintes quatro (04) demonstrativos:
(1o) Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI), no
qual para o trimestre-calendário de referência, explicitam-se valores iniciais dos créditos
ressarcíveis e dos créditos ressarcíveis ajustados [colunas (b) e (e)], para em seguida
serem indicados os débitos do IPI escriturados no RAIPI que foram compensados no
conta-corrente do IPI, ao longo do próprio trimestre especificado, obtendo-se os débitos
do IPI ajustados [colunas “(j)” e “(m)];
(2o) Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível, neste
realiza-se a compensação mensal, dentro do trimestre referenciado, dos créditos de IPI
ajustados com os débitos de IPI ajustados (colunas “f” e “g”) e se chega finalmente ao
valor inicial do saldo credor do IPI ressarcível, referente ao trimestre referido no
PER/DCOMP (coluna “i”).
(3o) Demonstrativo de Apuração após o período do ressarcimento.
Abaixo se reproduz a estrutura desse quadro-demonstrativo, para em seguida
explicarmos sua ‘mecânica”.

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.901693/2011-17
Acórdão n.o 3001-001.412
S3-TE01
Fl. 3

Nesse demonstrativo anexo ao despacho decisório, parte-se do saldo credor do IPI
ressarcível apurado com relação ao trimestre-calendário referenciado no PER/DCOMP
(coluna “b”, linha 1), que no contexto desse quadro demonstrativo representa o SC no
final do mês anterior ao do primeiro mês indicado na primeira linha da coluna (a);
explicita-se o efetivo aproveitamento do saldo credor trimestral do IPI referenciado no
PER/DCOMP em tela, para compensar débitos tributários em períodos mensais
subseqüentes ao trimestre de referência e anteriores à data de transmissão do
PER/DCOMP. Nesse demonstrativo está coberto o período desde o mês seguinte ao da
apuração do saldo credor trimestral indicado no PER/DCOMP, até o último mês do
trimestre anterior ao mês da transmissão eletrônica do PER/DCOMP em tela.
Conforme detalhado nos anexos ao despacho decisório, nas observações constantes
abaixo do terceiro demonstrativo, depois de todas as compensações nos outros diversos
PER/DCOMP identificados na coluna (h), o sistema eletrônico de controle do crédito
(SCC), para o período abrangido nesse demonstrativo, indica mês a mês o saldo credor
do trimestre em tela ainda disponível para ressarcimento/compensação, e o chama de “O
MENOR SALDO CREDOR APURADO”, isto é, o “Menor SC” apurado desde o
último mês do trimestre de referência no PER/DCOMP em foco até o último mês do
trimestre imediatamente anterior ao da transmissão do PER/DCOMP em foco.
Não é demais repetir acerca da apuração do “Menor SC”, no período abrangido no
demonstrativo, a informação que também consta nas observações indicadas abaixo do
demonstrativo em comento, qual seja, que para o primeiro PA mensal indicado no
demonstrativo, o “menor SC” equivale justamente ao saldo credor apurado ao final do
trimestre de referência, isto é, é igual ao primeiro valor mostrado na coluna (b), equivale
a dizer, coincide com o valor do crédito que a interessada supunha ainda dispor para fins
de ressarcimento/compensação, porque não considerou as compensações efetuadas em
PA mensais subseqüentes, via outros PER/DCOMP, anteriormente à data de
transmissão do PER/DCOMP sob análise, conforme explicitado nas restantes linhas e
colunas constantes desse demonstrativo anexo ao despacho decisório. Para os demais
PA mensais, o “menor SC” corresponde ao menor valor dentre aqueles apresentados na
comparação entre as colunas (e) e (g) do PA imediatamente anterior. E é esse “menor
SC” do período de tempo identificado nesse demonstrativo que serve de informação à
autoridade administrativa para reconhecimento do valor do crédito passível de
ressarcimento na data da compensação pretendida. No presente caso foi zero o
valor do “Menor SC” no período indicado no demonstrativo.
Reitera-se, na coluna (h) estão indicados os números dos demais PER/DCOMP
apresentados pela interessada, de onde foram obtifdas informações consideradas nesse
demonstrativo.
(4o) Demonstrativo do Crédito Reconhecido para cada PER/DCOMP
Abaixo se reproduz, para esclarecimento, a estrutura e formação desse quadro-
demonstrativo.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.901693/2011-17
Acórdão n.o 3001-001.412
S3-TE01
Fl. 3,5

No caso concreto, foi plenamente garantido o exercício do contraditório e da ampla
defesa. Ademais, os fundamentos utilizados pela fiscalização, que serviram de base ao
despacho decisório recorrido, foram devidamente cientificados ao contribuinte,
conforme documentos anexos, e estão consoantes com o entendimento oficial.
No entanto, a interessada, ora manifestante, apesar de alegar possuir crédito para a
compensação pretendida, não enfrentou objetivamente o mérito da decisão recorrida,
não logrou trazer aos autos documentos capazes de sustentar sua pretensão, vale dizer,
não foi capaz de contraditar a informação fiscal de que houve compensação de IPI, no
RAIPI, e de outros débitos, atestados em outros PER/DCOMP relacionados no terceiro
demonstrativo dentre os anexados ao despacho decisório, fatos que determinaram a
redução a zero do saldo credor ressarcível referente ao trimestre referenciado no
PER/DCOMP.
Neste momento cabe lembrar o que dispõe o § 4o do art. 16 ainda do PAF, in verbis:
“Art. 16. ...
(...)
§ 4.o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
§ 5o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)”.
Registra-se, então, que não sendo o caso das exceções previstas no §4o do art.16, acima
transcrito, ocorre a preclusão temporal do direito referido, impedindo-se a produção
posterior de provas. Regra geral, o momento processual reservado para a produção de
provas, pelo contribuinte, é durante a fase que culmina com a apresentação da peça
impugnatória ou da manifestação de inconformidade.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.901693/2011-17
Acórdão n.o 3001-001.412
S3-TE01
Fl. 4

Pelo exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade,
confirmando-se a decisão exarada pela repartição fiscal de origem.
Ou seja, entendeu a DRJ por indeferir o pleito do contribuinte, tendo em vista que
este, “apesar de alegar possuir crédito para a compensação pretendida, não enfrentou
objetivamente o mérito da decisão recorrida, não logrou trazer aos autos documentos capazes de
sustentar sua pretensão, vale dizer, não foi capaz de contraditar a informação fiscal de que houve
compensação de IPI, no RAIPI, e de outros débitos, atestados em outros PER/DCOMP
relacionados no terceiro demonstrativo dentre os anexados ao despacho decisório, fatos que
determinaram a redução a zero do saldo credor ressarcível referente ao trimestre referenciado
no PER/DCOMP”.
O que se percebe, portanto, é que o cerne da presente contenda é a utilização ou
não por parte do contribuinte do crédito de IPI pretendido para a quitação de outros débitos
atestados em outros PER/DCOMPs.
E, ao analisar tal mérito, entendo que se apresenta irretocável a decisão recorrida.
Isso porque, não tendo o contribuinte logrado comprovar a não utilização de tal crédito em
períodos subsequentes, correta se apresenta a não homologação da compensação apresentada,
diante da inexistência do crédito tributário pretendido, o qual já teria sido utilizado para quitação
de outros débitos do Recorrente.
Em seu recurso voluntário, então, o recorrente resume a contenda da seguinte
forma “o que se discute é a possibilidade (ou não) de compensar integralmente créditos de IPI
acumulados e lançados na escrita fiscal da Recorrente”. Sem adentrar na argumentação atinente à
anterior utilização do saldo credor passível de ressarcimento, insiste na argumentação de que, em
decorrência do princípio da não-cumulatividade, teria direito ao crédito de IPI indicado em sua
DCOMP. No intuito de comprovar o seu direito, reitera que as cópias do Livro de Registro de
Apuração de IPI, anexadas à manifestação de inconformidade, comprovariam a existência do
saldo credor do imposto.
Como se vê, o contribuinte mantém a mesma linha de defesa constante da sua
manifestação de inconformidade, na qual alega que teria comprovado a existência do saldo
credor de IPI pleiteado. Contudo, novamente, não adentrou no cerne da questão, não trazendo
qualquer argumentação relativa à utilização ou não deste saldo credor na quitação de outros
débitos do recorrente anteriormente à transmissão da DCOMP.
Nesse contexto, não tendo o contribuinte contestado de forma objetiva o conteúdo
dos anexos do despacho decisório, ou mesmo a fundamentação posta na decisão recorrida, penso
que não há como se conhecer do recurso voluntário interposto, por completa ausência de
dialeticidade.
Isso porque, ainda que se entenda que procedem as alegações constantes deste
recurso, reconhecendo-se o direito ao saldo credor de IPI nos moldes em que defendido pelo
recorrente em seu recurso, tal fato não levaria ao reconhecimento do direito creditório
pretendido, visto que a razão que levou à negativa do crédito pleiteado foi outra, qual seja, a
utilização de tais créditos para a quitação de outros débitos do recorrente, anteriormente à
transmissão da DCOMP ora analisada. E, como visto, esta matéria não chegou a ser combatida
pelo contribuinte, nem na manifestação de inconformidade apresentada, nem no recurso
voluntário interposto.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.901693/2011-17
Acórdão n.o 3001-001.412
S3-TE01
Fl. 4,5

Assim, aplicável se mostra ao caso vertente o disposto no artigo 17 do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Traga-se à colação, outrossim, o teor do art. 932, inciso III, bem como do art.
1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal:
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova,
bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência
originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
***
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
Da leitura destes dispositivos legais não restam dúvidas que a indicação das
razões do pedido de reforma, por meio do combate aos fundamentos específicos constantes da
decisão recorrida, é elemento essencial ao conhecimento da peça recursal interposta.
Logo, com fulcro nos dispositivos legais acima reproduzidos, penso que não há
como se conhecer do recurso voluntário interposto in casu, por ausência de dialeticidade, tendo
em vista que este que não atacou os fundamentos da decisão de piso.
Na mesma linha do voto que ora se apresenta, há inúmeras decisões do CARF, a
exemplo das decisões a seguir colacionadas:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A vertente
defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial, sob pena de inviabilizar
o conhecimento da matéria exposada.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
QUE
NÃO
ENFRENTA
OU
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES
DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.901693/2011-17
Acórdão n.o 3001-001.412
S3-TE01
Fl. 5

Não se conhece de Recurso Voluntário no qual não são enfrentados diretamente os
fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao contribuinte impugnar as razões lançadas no
acórdão atacado, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in
judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o
contribuinte por fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão
vergastada, resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do
recurso, de modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
(Acórdão no 1002-001.176 de 02/04/2020).
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo
próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão
atacada.
(...) (Acórdão no 3401-006.936 de 25/09/2019).
***
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
RECURSO.
MATÉRIA
INDEPENDENTE
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos da glosa não deve conhecido por afronta à
dialeticidade descrita no artigo 17 do Decreto 70.235/72 e artigos 1.010 inciso III e
artigo 932 inciso III do Código de Processo Civil. (Acórdão no 3401-007.129 de
20/11/2019).
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte, por ausência de dialeticidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.901693/2011-17
Acórdão n.o 3001-001.412
S3-TE01
Fl. 5,5

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital